Tribunal: CARF
Processo: 10980.000133/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.000133/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.206 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
LORYS JORGE MARCHESINI (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
Cabe manter a glosa do imposto compensado indevidamente na declaração de
ajuste anual quando se constata que refere-se a valores percebidos em ano
calendário subsequente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 03/08, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste
anual do exercício 2007, ano-calendário 2006, que exige R$ 3.796,48 de imposto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.000133/2010-23
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.206 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000133/2010-23

suplementar, R$ 2.847,36 de multa de ofício de 75%, R$ 9.374,35 de IRPF (cód 0211),
R$ 1.874,87 de multa de mora, e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 05/06, foi
constatada omissão de rendimentos recebidos da Paranaprevidência, no valor de R$
68.268,00 c/IRRF de R$ 19.075,36, e compensação indevida de IRRF de R$ 55.318,20.
Consta que a contribuinte regularmente intimada não teria atendido a intimação.
Cientificada em 15/12/2009 (fl. 77), a interessada apresentou, em 13/01/2010, por meio
de representante (conforme autos de interdição no 406/2007 - fls.09/10 e procuração de
fls. 11/12), a impugnação de fl. 02 e 15/16, instruída com os documentos de fls.17/67,
onde alega que o IRRF de R$ 55.318,20 refere-se a rendimentos decorrentes de ação
judicial, que já teria sido recolhido pela 1a VF Pública-PR, conforme GR-PR (fl. 60) e,
os rendimentos autuados seriam isentos de IR, por se tratarem de proventos de
aposentadoria reforma ou pensão recebidos por portador de moléstia grave.
Às fls. 15/16, informa que, após o falecimento da autuada, em 17/02/2009, procederam
a retificação da DIRPF/2007, em virtude de decisão ocorrida em Ação Ordinária de
Cobrança no 030848/1994 que tramita na 1a Vara da Fazenda Pública de Curitiba.
O crédito declarado na DIRPF retificadora foi decorrente de Precatório e de expedição,
em virtude de contenda sobre o mesmo crédito, de dois Alvarás Judiciais. No 1o sob o
no 2013/2006, datado de 21/12/2006, em que se determinou proceder junto ao Banco do
Brasil, o levantamento da importância de R$ 147.531,08, acrescida de juros e correção
monetária, pelo qual deveria permanecer retida a importância previdenciária de R$
10.174,26 e o IRRF de R$ 55.318,20, em Caderneta de Poupança no 379408, vinculada
ao juízo e aos referidos autos. No 2o sob o no /2007, de lavratura do mesmo juízo é que
se efetivou o recebimento do respectivo crédito, após solução da contenda entre os
advogados e também entre partes.
Ainda que a contribuinte tenha demorado a receber efetivamente o referido crédito em
face do tumultuado processo judicial, a serventia da 1a Vara da Fazenda Pública
procedeu ao recolhimento do IRRF, no valor de R$ 55.318,20, conforme GR-PR (fl.
60).
A interessada, anteriormente ao seu falecimento, já havia comprovado perante a RFB
que era portadora de doença grave prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713, de 1988, sob o
código CID.F-00/1-50 (alienação mental) desde 27/03/2006, conforme Extrato de
Conclusão Médico Pericialno 220/07, emitido pela Paranaprevidência à fl. 66. Aduz que
após o reconhecimento da isenção já teria obtido devolução de outras importâncias de
IR referente a períodos posteriores a 03/2006.
Diante do exposto, requer a anulação do lançamento e, em conseqüência, a devolução
do IRRF relativo ao pagamento do precatório autorizado pelo Alvará datado de
21/12/2006, pois se tratam de rendimentos isentos retroativamente, abrangidos pelo
período constante no Laudo Médico.
Em 03/03/2010, protocolizou a petição de fl. 73 para juntada de documentos de fls.
74/76 que retratam os pagamentos efetuados pela Paranaprevidência, no período de 01 a
03/2006, só agora expedidos pela fonte pagadora.
O presente processo foi encaminhado à Unidade de origem com fulcro no art. 6o A, I a
IV, §§ 1o e 2o da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, dispositivos
acrescentados pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010,
consoante despacho de fl. 78.
À fl. 80, foi lavrado TERMO CIRCUNSTANCIADO, que concluiu pela manutenção da
exigência, tendo em vista que no documento apresentado à fl. 20 não constava
autenticação com data do pagamento, sendo necessário apresentar documento hábil a
comprovar a data real do pagamento dos rendimentos e IRRF, tais como Alvará
autenticado ou certidão circunstanciada da ação judicial. À fl. 81, foi emitido
DESPACHO DECISÓRIO (no 217, de 05/04/2011), acolhendo a proposta de
manutenção total da exigência, dos quais a inventariante foi cientificada em 13/04/2011
(fl. 94).
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.206 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000133/2010-23

Em 13/04/2011, apresentou a manifestação de fls. 95/97, instruída com os documentos
de fls. 98/123, onde solicita a juntada da Certidão Circunstanciada da 1a Vara da
Fazenda Pública do Estado do Paraná que esclarece as respectivas datas de expedição e
pagamento dos Alvarás alusivos ao pagamento de atualização de pensões através de
precatório judicial.
Argumenta que, em face de o Alvará 2013/06 ter sido pago indevidamente ao advogado
inabilitado junto à OAB (Waterloo Marchesini Junior), conforme acórdão no 117 da 1a
Câmara Cível Suplementar (anexo), foi expedido, em 22/09/2008, outro Alvará em
nome de Lorys Jorge Marchesini, então representada corretamente pelo seu advogado
constituído nos autos, Gil Dantas Bruel.
O IRRF de R$ 55.318,20 foi recolhido ao Tesouro do Estado, por meio de GR-PR, de
31/08/2007, por força do Ofício Circular 26/1999 do TJ (cópia anexa).
Considerando que o efetivo recebimento dos valores pela contribuinte se deu no ano-
calendário de 2008, época em que se encontrava isenta de IR em face de doença grave,
conforme Laudo à fl. 66, foram procedidas algumas retificações em suas DIRPF por
orientação dos servidores da RFB que entenderam que o fato gerador teria ocorrido no
ano de 2006, data do pagamento indevido do 1o Alvará, no último dia do mês de
dezembro, que acabou postergando o recolhimento do IRRF para o ano de 2007.
Aduz que a devolução do IRRF em comento decorre de pagamento de pensão em atraso
por ser portadora de moléstia grave, já tendo sido beneficiada pela devolução de
imposto incidente sobre pagamentos mensais. Informa não ter havido a omissão de R$
68.268,00, haja vista tratar-se de rendimento isento devidamente consignado na DIRPF
retificadora apresentada em 11/09/2009 (fl. 26), bem assim, o IRRF compensado
indevidamente, conforme já esclarecido e a incontestável isenção do IR em face de
moléstia grave. Por fim, requer o cancelamento da Notificação e a restituição do
indébito.
Tendo em vista a apresentação de fato novo, no caso, a Certidão Explicativa com a data
de levantamento do depósito judicial do valor incontroverso, a autoridade
administrativa, às fls. 126/129, lavrou novo TERMO CIRCUNSTANCIADO que
concluiu pela manutenção parcial do lançamento, cancelando o imposto lançado e
respectivos consectários legais, mantendo a redução do saldo de imposto a restituir
pleiteado na DIRPF/2007 para R$ 0,00. À fl. 130, foi emitido DESPACHO
DECISÓRIO (no 50, de 15/01/2012), acolhendo a proposta de manutenção parcial da
exigência, reduzindo o saldo de imposto a restituir para R$ 0,00, dos quais a
inventariante foi cientificada em 27/02/2013 (fls. 132/133), tendo apresentado, em
25/03/2013, por meio de representante, a manifestação de fls. 140/142, onde, em face do
falecimento da contribuinte e da inventariante estar residindo fora do País, requereu que
as intimações e notificações doravante fossem encaminhadas ao endereço dos
procuradores na Av Candido de Abreu, 427, cj. 301, Curitiba (PR), CEP: 80530-903.
No mérito, argumenta que pela documentação apresentada o recebimento da
importância de R$ 147.531,08 ocorreu efetivamente em 29/12/2006, conforme
demonstrado no Alvará no 2013/2006- à fl. 20. O fato desse recurso ter sido levantado
por advogado inabilitado é irrelevante para a presente questão. O que ocorreu na
seqüência foram medidas judiciais para que o dinheiro fosse repassado à titularidade da
contribuinte por ser seu de direito, o que ocorreu apenas de forma parcial em 2008, já
que recebeu apenas R$ 123.833,00. Fato é que quando realizado o pagamento de R$
213.023,54, em 29/12/2006, foi efetivada na mesma oportunidade a retenção do IR e da
contribuição previdenciária, recebendo o valor líquido de R$ 147.531,08. Consoante art.
43 do CTN, não resta dúvida que o fato gerador do imposto de renda ocorre quando da
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, seja no efetivo
recebimento (regime de caixa) ou no crédito (regime de competência), fato que primeiro
ocorrer.
Por fim, requer a reforma do Termo Circunstanciado em questão para a devolução de
R$ 55.318,20 com os acréscimos devidos.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.206 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000133/2010-23

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
questionando referido acórdão e reiterando todos argumentos contidos na impugnação e
manifestações de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre compensação indevida de IRRF no valor de R$ 55.318,20 em
virtude de divergência de entendimento entre a contribuinte e o órgão julgador de primeira
instância sobre qual o ano calendário referia-se ou deveria se referir o IRRF.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

O presente lançamento foi submetido aos procedimentos de revisão estabelecidos pelo
artigo 6-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com redação
dada pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010. Foi reconhecida
parcial razão à impugnante, tendo sido cancelando o imposto exigido e respectivos
consectários legais e mantida a redução do saldo de imposto a restituir pleiteado na
DIRPF/2007 para R$ 0,00, em face do cancelamento da omissão autuada e manutenção
da compensação indevida de IRRF, uma vez que os rendimentos que o ensejaram só
teriam sido recebidos no ano-calendário de 2008.
Assim, resta em litígio apenas a compensação indevida de IRRF no valor de R$
55.318,20.
Inicialmente cumpre observar que o imposto de renda da pessoa física rege-se pelo
regime de caixa, assim, o IRRF a compensar deve referir-se a rendimentos percebidos
no ano-calendário correspondente ao da declaração de ajuste anual.
No que tange aos rendimentos decorrentes de revisão e cobrança de diferença de pensão
havidos em face de demanda judicial, o art. 43 do Código Tributário Nacional
determina que o fato gerador é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de
renda e de proventos de qualquer natureza.
O § 2o do art. 2o do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 – RIR/1999, cuja base legal é o art.
2o da Lei no 8.134, de 1990, dispõe que “O imposto será devido mensalmente à medida
em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste
estabelecido no art. 85”. O ajuste de que trata o artigo 85 do RIR/1999 refere-se à
apuração anual do imposto de renda, na declaração de ajuste anual.
A disponibilidade econômica pressupõe a possibilidade de usar, gozar ou dispor da
renda ou proventos, representando acréscimo ao patrimônio. A disponibilidade jurídica
significa o direito de crédito que o contribuinte tem sobre determinado rendimento.
Eventuais valores levantados indevidamente, bem assim, a posse, seja legítima ou
ilegítima, desses valores ou de parte deles por terceiro não gera, por si só,
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.206 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000133/2010-23

disponibilidade econômica e, em conseqüência, não se constitui em fato gerador de
imposto de renda.
Conforme Certidão Circunstanciada da 1a Vara da Fazenda Pública do Estado do
Paraná, às fls. 98/99, verifica-se que o Alvará de Levantamento no 2013/2006, em favor
de Waterloo Marchesini Junior, na qualidade de procurador da autora Lorys Jorge
Marchesini, no valor de R$ 147.531,08, mais acréscimos legais, foi levantado em
27/12/2006, consoante ofício do Banco do Brasil, de 08/01/2006 (sic), dos quais R$
145.000,00 foi transferido para a CEF, agência 050, de titularidade de Waterloo
Marquesini Junior e o restante de R$ 3.921,26 levantado em espécie. Em 08/01/2007,
foi juntado ofício da CEF, informando o bloqueio judicial da conta no 206751-6 (sic) de
titularidade de Waterloo Marquesini Junior, no valor de R$ 123.883,02 dos R$
145.000,00 que havia sido determinado;(...) em 13/03/2008, foi juntada cópia da decisão
que determinou a imediata e integral devolução do montante sacado pelo advogado
Waterloo Marchesini Junior, que pertencia a autora Lorys Jorge Marchesini e,
finalmente, em 22/09/2008, foi expedido Alvará de Levantamento em favor de Lorys
Jorge Marchesini, representada pelo advogado Dr. Gil Dantas Bruel, da importância de
R$ 123.883,02 da conta no 206.754.6 (sic), relativo a devolução do valor levantado
indevidamente por Waterloo Marchesini Junior.
Verifica-se, portanto, que o Alvará no 2013/2006, em favor de Waterloo Marchesini
Junior, que autorizava levantamento de R$ 147.531,08, mais acréscimos legais, devidos
à contribuinte, foi anulado pelo mesmo Juiz que o expediu, tendo inclusive, havido, o
bloqueio dos valores ainda existentes na conta de titularidade do favorecido e, posterior,
expedição de novo Alvará de Levantamento, em 22/09/2008, em favor de Lorys Jorge
Marchesini, representada pelo advogado Dr. Gil Dantas Bruel, da importância de R$
123.883,02 da conta no 206.754.6, relativo a devolução do valor levantado
indevidamente por Waterloo Marchesini Junior.
Nesse contexto, não há, pois, que se falar em disponibilidade econômica ou jurídica no
ano-calendário de 2006, haja vista a anulação do instrumento que autorizava o
levantamento de valores no referido ano-calendário e a determinação para bloqueio da
quantia transferida para a conta bancária do procurador não habilidado. Fato é, deixou
de existir o Alvará de Levantamento no 2013/2006 que autorizava o levantamento dos
valores e, por conseguinte, a disponibilidade econômica ou jurídica e a ocorrência de
fato gerador de IR no ano-calendário de 2006.
Possível diferença havida entre o valor que lhe era devido e o que foi resgatado no ano-
calendário de 2008, em face do levantamento efetuado anteriormente por pessoa não
habilitada, não é suficiente para alterar a data de ocorrência do fato gerador do IR.
Desse modo, eventual retenção de imposto de renda efetuada, no ano-calendário de
2006, verifica-se indevida, não gerando, por conseguinte, qualquer direito à
compensação de tal imposto na DIRPF/2007.
Saliente-se que só pode ser compensado na declaração o imposto de renda retido na
fonte que incidiu sobre os rendimentos que compõem a base de cálculo sujeita ao ajuste
anual, no termos do artigo 12, inciso V, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(destacamos)
Dessa maneira, como não houve aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de
renda e de proventos de qualquer natureza no ano-calendário de 2006, mantém-se a
glosa do IRRF, conforme Termo Circunstanciado e Despacho Decisório de fls.126/130.
Quanto ao pedido para que as intimações e notificações sejam encaminhadas ao
endereço dos procuradores na Av Candido de Abreu, 427, cj. 301, Curitiba (PR), CEP:
80530-903, descabe pronunciamento desta instância julgadora por se tratar de matéria
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.206 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000133/2010-23

estranha ao litígio administrativo instaurado pela impugnação. Os atos processuais
encontram-se sob a competência da repartição fiscal, a quem cabe dar prosseguimento
ao processo, observando a legislação tributária.
Isso posto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo a
inexistência de saldo de imposto a restituir apurada na revisão de ofício consubstanciada
no despacho decisório de fl. 130.
anair tambosi -Relatora
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 178
DF CARF MF
Original